Tribunal: TJBA
Processo: 8000014-53.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000014-53.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO, JEANE SILVA MOREIRA registrado(a) civilmente como JEANE SILVA MOREIRA

APELADO: EDNA MOTA DE JESUS

Advogado(s)
:
LEANDRO NASCIMENTO DOS SANTOS, CARLENE TARRAO DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. FÉRIAS PROPORCIONAIS E TERÇO CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 551 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Santo Antônio de Jesus contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária proposta por servidora nomeada para cargo em comissão, no período de 13/03/2020 a 30/12/2020, condenando o ente público ao pagamento de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, e julgando improcedente o pedido de multa do art. 477 da CLT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é devida a servidora temporária a verba relativa a férias proporcionais e o respectivo terço constitucional; (ii) determinar se estão presentes os requisitos para aplicação do Tema 551 da Repercussão Geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação da autora se deu por tempo determinado, sem concurso público, no exercício de cargo comissionado, com vigência inferior a 12 meses e sem sucessivas renovações, o que caracteriza a natureza precária do vínculo.
A estabilidade e os direitos próprios de servidor efetivo, como férias e gratificação natalina, não se aplicam aos contratos temporários regulares, salvo se demonstrado desvirtuamento da contratação ou expressa previsão contratual ou legal, o que não ocorreu no caso.
A jurisprudência do STF, no julgamento do Tema 551 da Repercussão Geral, estabelece que apenas nos casos de sucessivas prorrogações ou desvirtuamento da contratação é possível o reconhecimento do direito às verbas típicas de servidor efetivo.
Inexistindo comprovação de prorrogação reiterada do contrato ou de violação à excepcionalidade da contratação temporária, inaplicável o Tema 551 do STF e indevido o pagamento das férias proporcionais com o terço constitucional.
Os precedentes do TJ-BA corroboram a tese de que, ausente desvirtuamento da contratação temporária, são indevidas as verbas típicas do regime estatutário ou celetista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O servidor temporário nomeado para cargo comissionado não faz jus a férias proporcionais nem ao terço constitucional, salvo previsão legal ou contratual expressa, ou comprovação de desvirtuamento da contratação.
A contratação temporária por período inferior a um ano, sem prorrogações sucessivas, não configura vínculo estável nem gera direito às verbas típicas de servidor efetivo.
A aplicação do Tema 551 do STF exige a demonstração de renovação reiterada ou descaracterização da excepcionalidade da contratação temporária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II, IX e § 2º; art. 41; ADCT, art. 19; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 551 da Repercussão Geral; TJ-BA, Apelação Cível nº 8001098-21.2022.8.05.0090, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 24.07.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000093-37.2021.8.05.0271, Rel. Des. Ângelo Jerônimo e Silva Vita, j. 09.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000014-53.2022.8.05.0229
, oriundos da Comarca de Santo Antônio de Jesus, em que figuram como
apelante
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS
e como apelada
EDNA MOTA DE JESUS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator